Tribunal: TCU
Processo: 039.114/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 43/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.114/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcus Vinícius Reisinger Fernandes Krau (XXX.658.937-XX); Monique Aleluia de Oliveira (XXX.125.937-XX); Pâmela Souza da Cruz (XXX.155.857-XX); Paulo Henrique Bueno Reigoto (XXX.894.117-XX); Paulo Roberto Góes Uchoa (XXX.852.657-XX); Pedro Henrique Germano Matheus (XXX.845.387-XX); Pedro Henrique Rodrigues de Campos (XXX.484.937-XX); Reginaldo Quirino da Silva (XXX.304.497-XX); Rodrigo do Nascimento Félix (XXX.220.847-XX); Suelen Molles Magalhães (XXX.395.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.